Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADA. ROL ART. 835, CPC. ORDEM PREFERENCIAL. PENHORA IMÓVEL. CABÍVEL. OMISSSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. OCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, contradição, obscuridade e premissa equivocada no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a análise em sede de Embargos de Declaração de matéria não aventada na apelação por caracterizar inovação recursal. Precedentes. Recurso conhecido em parte.
4. O acórdão foi claro e coerente ao expor as razões pelas quais entende-se que o excesso de penhora não foi apresentado na instância de origem, sendo incabível sua análise em sede de recurso, por configurar inovação recursal e supressão de instância.
5. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família.
5.1. No caso dos autos, a parte embargante não comprovou que o imóvel penhorado é bem de família, estando correto o acórdão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada.
6. O texto do art. 835 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que a ordem de penhora é preferencial, havendo prioridade exclusiva da penhora em dinheiro.
6.1. No caso dos autos, não foram encontrados outros meios de satisfação integral do crédito perseguindo, sendo incabível desconstituir a penhora do bem imóvel.
7. “Os honorários de sucumbência recursal serão cabíveis em certos recursos, a depender do conteúdo do pronunciamento judicial impugnado no recurso. (...), os honorários são cabíveis em qualquer recurso que impugnar pronunciamento judicial fundado em uma das hipóteses do art. 485 ou do art. 487, inclusive no agravo de instrumento nos casos em que a decisão interlocutória impugnada versar sobre o mérito da causa (art. 1.015, II); no caso de exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII); na liquidação de sentença (art. 1.015, parágrafo único) (...), pois, nestes casos, desde o primeiro grau, o juiz já deverá fixar honorários a favor do advogado do vencedor. Em todas as demais hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015) não são cabíveis honorários recursais porque, pela natureza do pronunciamento judicial, já em 1.o grau, eles não são admissíveis.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, De acordo com as alterações da Lei 13.356/2016. 2. ed. em e-book baseada na 2. edição impressa, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, ISBN 978-85-203-6756-8. Disponível em:. Acesso em: 18/8/2016.)
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1133281⁄SP, de Relatoria da Ministra Assussete Magalhães; Acórdão 1669891 da relatoria da Desa. Soníria D ́Assunção da 6a Turma Cível; Acórdão 1670758 da relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível; Acórdão 1946969 da relatoria do Des. João Egmont, da 2a Turma Cível.